Tribunal: TJMT
Processo: 1007425-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007425-18.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PRISCILA FERREIRA NUNES - CPF: 040.077.731-22 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), PATRICIA SOUZA - CPF: 036.573.311-31 (APELADO), RAUL SANTOS COSTA NETO - CPF: 815.234.081-20 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 175.597.581-34 (APELANTE), RAUL SANTOS COSTA NETO - CPF: 815.234.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELANTE), MARIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 175.597.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE), ADEVAIR ALMEIDA DA COSTA - CPF: 704.026.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
CONDENAÇÃO NAS VERBAS HONORÁRIAS - DESCABIMENTO
–
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

2. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante

não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão
.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARCAL YULIO NAKATA
opõe
m

Embargos de Declaração (ID.
268338275
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o
v
.
Acórdão de ID.
267416282
, proferido ao Recurso de A
pelação Cível
n.
1007425-18.2024.8.11.0041,
que negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença para afastar a condenação das ora embargadas nas verbas
advocatícias
.

Em s
íntese,
o
s
embargante
s

aleg
am
a existência de omissão no referido acórdão,
ve
z que
sua fundamentação é deficiente,
po
i
s
nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelo pagamento das
verbas sucumbenciai
s
é daquele que deu causa à constrição, consoante Súmula n. 303 do STJ
.

Afirma que, no caso, as ora embargadas deram causa à constrição indevida, e que, por isso, devem ser condenadas ao pagamento das verbas de sucumbência
, pugnando pelo provimento dos presentes
aclaratórios
, a fim da reforma do r. acórdão para a fixação de verbas honorárias em favor dos embargantes.

Ausente contraminuta (ID. 270806361)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de
re
jeição
do recurso.

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos
quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se, também, que a
decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes. Tal definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque,
não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“
(...)

Isto porque, no caso, é incabível a condenação das partes apelantes aos honorários sucumbenciais, posto que não deram causa à constrição indevida, vez que adquiriram o veículo em momento anterior à penhora, sendo, portanto, justas possuidoras do bem, conforme comprovantes de
IDs
. 244947656, 244947665, 244947667 e 244947679.

Por outro lado, também não é justa a condenação da parte embargante, sendo razoável que, na tentativa de satisfazer seu crédito, tenha obtido penhora do veículo que, aos olhos de terceiros, pertencia à devedora, Sra. Eliane.

Na hipótese, verifica-se não haver vencedor ou vencido, sendo, portanto, incabível a fixação de honorários sucumbenciais a quaisquer das partes.

(...)

Ademais, ressalta-se que a atuação dos patronos ora apelantes aos autos foi mínima, tendo em vista que, até a prolação da sentença, realizaram o protocolo de apenas uma manifestação, na qual o seu cliente, Sr. RAUL, concordava com o pedido formulado pelas embargantes, não sendo razoável a condenação das requeridas aos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.
”

Denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão recorrido,
haja vista que, no caso em tela, é incabível a condenação de quaisquer das partes nas verbas honorárias, tanto em razão de as embarga
da
s
serem
, à época, justas possuidoras do veículo objeto da lide
, quanto em razão da atuação mínima dos patronos da parte autora, ora embargantes.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025